Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-23.2015.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000939-23.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIO ANTONIO SILVESTRINI - CPF: 459.481.510-34 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL –
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA/LAU – PARECER TÉCNICO PELA APROVAÇÃO –
MERA EXPECTATIVA DIREITO
–
VÍCIOS TÉCNICOS

DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

1. Não se pode aventar arbitrariedade e/ou ilegalidade no ato administrativo que passa a exigir a adequação dos processos em andamento à norma vigente.

2. Parecer favorável ao pedido, pronunciamento tem por vocação constituir mera expectativa de direito.

3. Não verificada o cumprimento de todos os requisitos legais no decorrer do processo administrativo de licenciamento ambiental, e constatado erro da administração, evidencia-se o dever/poder de autotutela da Administração Pública em rever seus próprios atos e fazer cumprir a legislação pertinente.

4. Sentença retificada em reexame.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.º 939-23.2015.8.11.0082, Código 26313, impetrado por
MARIO ANTONIO SILVESTRINI.

A sentença revisada julgou procedente o pedido para anular os efeitos da decisão administrativa que anulou o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, determinando que as autoridades coatoras deem continuação ao processo de LAU da propriedade rural denominada Fazenda Silvestrini, observando os prazos estabelecidos na Portaria n.º 389/2015/SEMA, fazendo prevalecer o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, remetendo os autos após decurso do prazo recursal para reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009 – Id. 8469446.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, sendo concedido o efeito suspensivo almejado – Id. 8469436, e posteriormente negou seguimento ao recurso por considerá-lo prejudicado em decorrência da sentença proferida pelo juízo singular – Id. 8469447.

O Ministério Público se manifestou – Id. 8469441, sustentando a legalidade das medidas adotadas pelo órgão ambiental.

Em atenção ao despacho – Id. 8469442, o advogado do Impetrante regularizou sua representação processual – Id. 8469444 e 8469445.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não há ilegalidade ou abuso de poder, inexistindo direito líquido e certo, tendo em vista que o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, o qual julgou o processo n.º 182606/2013 como apto sob ponto de vista técnico para emissão da Licença Ambiental Única, não estava de acordo com a Portaria SEMA nº441/2014, como também não estava conforme a Lei Federal n.º 12.651/2014 – Id. 8469456 e 8469457.

Salientou, em complemento, que a Licença Ambiental Única era regida pela Portaria n.º 441/2014 na época da emissão do parecer, sendo que o artigo 10, §2º estabelecia que a mesma teria a finalidade de licenciamento de atividade, de maneira que o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015 não observou essa determinação, tratando indevidamente os passivos ambientais.

Dessa forma, defendeu que o setor técnico cancelou o parecer com fundamento no princípio da autotutela, sendo que, quando do cumprimento da liminar deferida, foi constatado que o Parecer em questão não observou os critérios para aprovação da área de reserva legal contidos no artigo 14 da Lei n.º 12.651/2012.

Ainda, esclareceu que o artigo 14, inciso III, da Lei Federal n.º 12.651/2012 estabelece que a localização da área de reserva legal no imóvel rural deve considerar a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, área de preservação permanente, unidade de conservação ou área legalmente protegida.

Soma-se a isso, afirmou que o Parecer Técnico impugnado não observou esse dispositivo, uma vez que o imóvel rural não se tratava de área integralmente intacta e a reserva legal fora aprovada em dois fragmentos distantes entre si sem considerar a reserva legal dos imóveis vizinhos.

Assim, argumentou pela inexistência de direito líquido e certo, sendo devido o cancelamento do Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, diante do descumprimento do artigo 10, §2º da Portaria SEMA n.º 441/2014, bem como do artigo 14, inciso III, da Lei Federal n.º 12.651/2012.

Instado o Apelado ofertar Contrarrazões, restou silente no prazo assinalado – Id. 8469460.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – Id. 91029495.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança para anular a decisão administrativa fundada no Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, para o fim de determinar que a autoridade coatora dê continuidade ao processo de LAU da propriedade rural denominada Fazenda Silvestrini, observando os prazos previstos na Portaria n.º 389/2015/SEMA, prevalecendo o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Constam dos Autos que, o Recorrido impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo
Superintendente de Regularização Ambiental e do Coordenador de Licenciamento de Propriedades Rurais, ambos da SEMA/MT,
objetivando a concessão de medida liminar para o fim imediato de cessar o ato omissivo coator com a determinação para que a autoridade coatora analise imediatamente o processo administrativo n.º 181606/2013, para conceder a licença de atividade agrícola e, por consequência, a assinatura do TCLRL 003/2015.

Narra a inicial, que o Impetrante/Apelado, como objetivo de alcançar o licenciamento pleno ambiental de sua propriedade rural, realizou o Cadastro Ambiental Rural do Imóvel, requerendo na sequência o licenciamento ambiental da atividade agrícola desenvolvida ainda em 2013 – Id. 8469228.

Relata que após todo o trâmite processual, em 07/01/2015, o processo administrativo foi remetido para a Superintendência de Regularização Ambiental - SRA, com parecer técnico favorável, considerando apto o processo do ponto de vista técnico e determinando a emissão de Termo de Compromisso de Localização da Área de Reserva Legal - TCLRL, bem como a Licença Ambiental Única - LAU.

Desse modo, foi expedido o TCLRL n.º 003/2015, sendo retirado pelo engenheiro responsável no dia 13/01/2015, para assinatura, com firma reconhecida, do Impetrante. Todavia, em 29/01/2015, o processo foi devolvido pelo gabinete da Secretaria.

Sustenta que em 16/03/2015, a autoridade coatora, sem apontar qualquer irregularidade, anulou o Parecer Técnico que aprovou a emissão do TCLRL, suspendendo a emissão da LAU, sendo fundamentado o ato coator no artigo 10, §2°, da Portaria SEMA n.º 441/2014, determinando a reanálise dos autos pela Superintendência de Regularização Ambiental nos moldes da legislação vigente.

De início, convém assinalar que não houve invasão na esfera de discricionariedade do Poder Executivo por parte do juiz de primeiro grau ao determinar a análise do procedimento administrativo primitivo, tendo em vista que a decisão recorrida é muito clara ao dispor que a despeito de a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA ter regulamentado prazos para o trâmite dos seus processos administrativos que envolvam licença ambiental, por meio da Portaria n. 389/2015/SEMA, estava cumprindo a própria norma no tocante ao pedido do Apelado.

Com efeito, um dos princípios fundamentais da democracia moderna é o da separação dos poderes, cuja ideia central é evitar a concentração absoluta de poder na mão do soberano, comum no Estado absoluto que precede as revoluções burguesas. Importante lembrar, todavia, que os poderes (que reúnem órgãos) são autônomos e não soberanos ou independentes, de modo que a separação de poderes não se confunde com a ausência de intervenção pelo órgão fiscalizar.

In casu,
o Poder Judiciário pode e deve fiscalizar os atos praticados pelo Executivo, notadamente quanto ao cumprimento das regras instituídas pelos órgãos que integram o Executivo.
A proibição se circunscreve apenas e exclusivamente a análise do mérito administrativo, e isso, em nenhum momento, foi cogitado pelo juiz
a quo
.

Pois bem. O Apelante ressalta que o ato tido como coator deve ser mantido, haja vista que
o processo administrativo estava eivado de diversos vícios técnicos e, de conseguinte, a SEMA utilizou do seu poder-dever de autotutela, anulando-o e determinando a reanálise do processo, sob o fundamento de que o Apelado não preencheu as condições necessárias a aprovação da regularização ambiental, ante o descumprimento do art. 10, §2º da Portaria SEMA-MT n.º 441 de 23/09/2014, bem como do art. 14, inciso III, da Lei Federal n.º 12.651/2012.

Ressalta que, por conta da necessidade da implantação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR no Estado de Mato Grosso, em atendimento as regras estabelecidas na Lei Federal n.º 12.651/2012, no Decreto Federal n.º 7.830/2012, no Decreto Federal n.º 8.235/2014 e na Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente n.º 02/2014, foi criada a Portaria n.º 441/2014, que disciplina sobrea inscrição no CAR e a implantação do SICAR no âmbito do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que:

Art. 10. Os processos de Licenciamento Ambiental Único que já estejam em tramitando na Superintendência de Regularização Ambiental - SRA anteriormente a publicação desta Portaria continuarão sendo analisados pela referida superintendência,
sendo a respectiva LAU emitida após a comprovação do CAR por meio de título emitido ou recibo de inscrição e atendimento dos seguintes requisitos:

I - informações geográficas aprovadas;

II - análise documental apta;

III - projeto técnico de LAU aprovado;

IV - não exceder os limites de sobreposição, conforme legislação vigente.

[...]

§1º - Os processos que não atenderem os requisitos previstos no caput serão indeferidos e arquivados definitivamente, devendo o interessado ser notificado sobre o arquivamento e da necessidade de formalizar novo requerimento de LAU para fins de licenciamento de atividade agropecuária junto à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS.

§2º - Na hipótese prevista no caput deste artigo, a LAU terá finalidade apenas de licenciamento da atividade, sendo os passivos ambientais tratados no âmbito da Regularização Ambiental.
Negritei

O Apelante informou que o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2014 – Id. 8469424, foi emitido em desacordo com a Portaria n.º 441/2014,
a qual dispõe que o setor técnico não deve analisar os passivos ambientais referentes aos processos de licenciamento ambiental que já estavam em trâmite na SEMA,
razão pela qual anulou o referido Parecer Técnico determinando a reanálise nos moldes da legislação vigente – Id. 8469410 e 8469411.

Analisando os documentos dos autos, mais precisamente as informações prestadas ao juízo
a quo
pela Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA – Id. 8469426, informou o que segue:

a) Inicialmente cabe registrar que os
antigos processos de Licenciamento Ambiental Único tinham a atribuição de regularizar os passivos ambientais e licenciar a atividade desenvolvida na propriedade.

b) Atualmente a análise da regularização ambiental do imóvel rural deve ocorrer através do Cadastro Ambiental Rural (CAR), nos moldes da Lei Federal n.º 12.651/2012, do Decreto Federal n.º 7.830/2012, do Decreto Federal n.º 8.235/2014 e da Instrução Normativa n.º 002/2014/MMA.
Destaquei

Todavia, o art. 9°, paragrafo único, do Decreto Estadual n.º 230, de 18/09/2015, determina que:

“Art. 9° As Licenças Ambientais Únicas já expedidas permanecerão válidas durante o prazo de Vigência.

Parágrafo Único.
Os processos físicos de requerimento de Licença Ambiental Única, em trâmite no órgão ambiental, deverão atender aos novos roteiros e metodologias do Cadastro Ambiental Rural CAR, instituído pelo art. 29 da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, e pelas normas federais e estaduais, para subsidio da regularização ambiental.”
(original sem destaque)

Assim, caso o Impetrante tenha interesse em licenciar a atividade desenvolvida em sua propriedade,
deverá cumprir os requisitos indicados no Decreto Estadual n.º 230, de 18/08/2015, para obter a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF – Id. 8469427.

Por sua vez, o processo administrativo do Impetrante
a época
não possuía qualquer irregularidade ou pendência, estando apto para a emissão da LAU, após a emissão do Termo de Compromisso de Localização de Área de Reserva Legal- TCLRL, nos moldes do §2°, do art. 18, da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal),
conforme concluiu o Parecer Técnico n. 91441/CRPR/SRA/2015 – Id. 8469401, 8469402 e 8469408.

De outra sorte, não se pode perder de vista que
até a distribuição da ação mandamental protocolizada em 07/05/2015 – Id. 8469222, o Programa de Regularização Ambiental - PRA, ainda não havia sido instituído e regulamentado no Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual o órgão ambiental em tese não poderia ter anulado o Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015,
uma vez que o processo administrativo não possuía pendências ou irregularidades, estando apto sob o ponto de vista técnico, para a emissão de Termo de Compromisso de Localização de Área de Reserva Legal - TCLRL.

Nesta esteira, a anulação do parecer técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, no que tange aos aspectos de regularizações ambientais especificamente. A referida providência por parte do órgão ambiental deu-se exatamente pelo advento da Lei n.º 12.651/2012 (novo Código Florestal) que implantou o novo Cadastro Ambiental Rural - CAR com regulamentações posteriores (instrução Normativa n.º 002/MMA/2014 e Portaria SEMA n.º 441/2014).

Inobstante a decantada invalidação do Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, é preciso salientar que foi ressaltada a aptidão do processo para a emissão da Licença Ambiental Única - LAU.

A
“mudança”
de competência para o trâmite das regularizações ambientais não gera prejuízo e muito menos inviabilização das atividades do Impetrante. Tais análises estão voltadas especificamente quanto à existência de possíveis passivos ambientais e não exatamente a um
“direito adquirido”
de ter 0 esperado Termo de Compromisso de Localização de Área de Reserva Legal – TCLRL, como garantido pelo Ordenamento Jurídico anterior a Lei n.º 12.651/2012.

Registre-se, por oportuno, que a análise técnica constatou que o cadastro necessitava ser retificado, além de não constar a vetorização da reserva legal, o que impedia o prosseguimento da análise pelo órgão ambiental, conforme Parecer Técnico 168/SETEMBRO/CCRA/SRMA-SEMA-MT/2015 - Id. 8469427.

Embasa-se o Impetrante na redação do art. 10, § 2° da Portaria/SEMA n.º 441/20114 aduzindo que, diante de referido dispositivo, faz
jus
ao licenciamento da atividade, sendo os eventuais passivos ambientais tratados no âmbito da Regularização Ambiental.

Todavia, em análise a principal pretensão do Impetrante é que o seu TRCRL (Termo de Compromisso de Localização de Área de Reserva Legal), seja incluído no mesmo
“pacote”
que era abrangido pelo Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015. Entretanto, com o advento da Lei n.º 12.651/2012, especialmente em seu art. 29, § 1°, III, para a inscrição do imóvel rural no CAR, haverá a obrigatoriedade de informação, juntamente com a localização da Reserva Legal, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito (inovação da lei) e das áreas consolidadas.

A referida observação legal ganha relevância justamente porque o Impetrante quer fazer crer que a expectativa exarada no Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA, emitido em desacordo com a Portaria n.º 441/2014, a qual dispõe que o setor técnico não deve analisar os passivos ambientais referentes aos processos de licenciamento ambiental que já estavam em trâmite na SEMA, determinando a reanálise nos moldes da Legislação vigente, sendo assim, não pode prosperar o pedido do Impetrante, visto que a as medidas adotadas pelo ente público Impetrado encontram-se em sintonia com a legislação vigente.

Como se sabe, 0 art. 14, inciso III, da Lei Federal n.º 12.651/2012 determina que a localização da área de reserva legal no imóvel rural deve levar em consideração a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, área de preservação permanente, unidade de conservação ou área legalmente protegida,
in verbis
:

Art. 14.
A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração
os seguintes estudos e critérios:

I - O plano de bacia hidrográfica;

II - O Zoneamento Ecológico Econômico;

III -
A formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com outra área legalmente protegida;
Destaquei

Resta claro que tal disposição não foi observada pelo Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, uma vez que 0 imóvel rural se tratava de área integralmente intacta e a reserva legal foi aprovada em dois fragmentos distantes entre si e sem considerar a reserva legal dos imóveis vizinhos.

Portanto, a inexistência de direito liquido e certo, sendo medida de rigor 0 cancelamento do Parecer Técnico n.º 91441/CRPR/SRA/2015, ante 0 descumprimento do art. 10, §2º, da Portaria SEMA-MT n.º 441 de 23/09/2014, bem como do art. 14, inciso III, da Lei Federal n.º 12.651/2012.

Isso porque, como é sabido, a Administração Pública só pode fazer o que esta previsto no ordenamento jurídico, em observância ao Principio da Legalidade, não havendo liberdade de atuação quando houver norma regulamentando.

Nesse contexto, mister consignar que a Administração possui o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, conforme dispõe a Súmula 473 do STF.

Nesse aspecto, o Apelante, ao anular o Parecer Técnico, agiu com fundamento na autotutela, já que identificou ilegalidades que maculavam o mencionado parecer, de maneira que é necessário observar a Portaria SEMA 441/2016, que determina que a LAU (Licença Ambiental Única) terá como finalidade apenas de licenciamento da atividade, de maneira que os passivos ambientais deverão ser tratados no âmbito da regularização ambiental.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL POR ÁREA COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA ÁREA A SER LICENCIADA - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O deferimento do pedido para regulamentar compensação de reserva legal por área com características diversas da área a ser licenciada, fundamentado em lei vigente à época, não gera para o Impetrante direito adquirido e sim mera expectativa de direito, haja vista que a regulamentação não se deu por inteiro até a superveniência da nova lei que alterou os requisitos de forma substancial.
Não se pode aventar arbitrariedade e/ou ilegalidade no ato administrativo que passa a exigir a adequação dos processos em andamento à norma vigente.
(N.U 0115411-70.2007.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2008, Publicado no DJE 17/07/2008).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO -
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - ERRO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- LIMITES E CONFRONTAÇÕES INCORRETOS - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - DETECTAÇÃO POR CARTA DE IMAGEM - DESMATAMENTO DE ÁREA MENOR - NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO TAC E DA CDA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Não configura julgamento extra petita o ato sentencial que julga parcialmente procedente o pedido, porque está em conformidade com a pretensão esposada na inicial. Logo, não há falar em nulidade da sentença. O erro no procedimento administrativo de licenciamento ambiental, quanto aos limites e confrontações do imóvel, implica a nulidade, parcial, da Licença Ambiental Única expedida pelo órgão ambiental competente. Constatada, por meio da prova pericial, que houve o desmatamento no imóvel rural da parte autora, ainda que em área menor do que a constante no Auto de Infração, deve-se manter a sentença que decretou a nulidade parcial da LAU, do referido Auto de Infração, do TAC e da CDA. (N.U 0009852-91.2013.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Negritei

Dessa forma, não foram cumpridos todos os requisitos legais no decorrer do processo de licenciamento ambiental o que, por si só, impediria a aprovação imediata da LAU com a regularização do passivo de reserva legal da propriedade denominada Fazenda Silvestrini.

Sendo assim, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, nem abuso de poder da autoridade impetrada, de modo a impossibilitar a concessão da ordem.

Ressalta-se, constatado o vício a Administração agiu corretamente ao anular o Parecer emitido, fazendo cumprir a legislação pertinente, e nesse encalço, não há dúvidas, portanto, que a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para denegar a segurança e revogar a liminar outrora deferida,
em remessa necessária
RETIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA REFORMADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021